Tribunal: TJSP
Processo: 2119567-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – Suspensão do incidente tendo em vista a posterior atribuição de efeito suspensivo a REsp. interposto por uma das rés/executadas – Possibilidade – Medida adotada que está de acordo com a decisão proferida pelo STJ e com os termos do art. 995, parágrafo único, do CPC – Eficácia do título executivo que se encontra suspensa e não afastada – Efeito suspensivo

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO – Suspensão do incidente tendo em vista a posterior atribuição de efeito suspensivo a REsp. interposto por uma das rés/executadas – Possibilidade – Medida adotada que está de acordo com a decisão proferida pelo STJ e com os termos do art. 995, parágrafo único, do CPC – Eficácia do título executivo que se encontra suspensa e não afastada – Efeito suspensivo concedido tão somente "no intuito de suspender atos de execução" – Inépcia da petição inicial não reconhecida – Inviabilidade de determinar nova intimação da executada para cumprir a obrigação de pagar ou oferecer impugnação caso a execução provisória venha a se tornar definitiva – Matéria sequer alegada ou discutida em primeiro grau – Desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição – Precedentes – Recurso não provido.